Tribunal: TJMT
Processo: 1031382-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031382-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CELSO JUNQUEIRA FRANCO NETO - CPF: 507.763.126-34 (AGRAVADO), F. N. J. F. (AGRAVADO), F. N. F. (AGRAVADO), RENATA TATIANA NUNES JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 702.194.781-04 (AGRAVADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA DIÁRIA EXCESSIVA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde dos autores, obstando o cancelamento sem a observância dos requisitos legais, e impondo multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em razão de inadimplência, sem a devida notificação prévia inequívoca ao beneficiário, e a razoabilidade do valor da multa diária imposta.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia inequívoca ao beneficiário, nos termos do art. 13, II, da Lei n. 9.656/98, o que não restou comprovado nos autos.

4. A conduta da operadora de plano de saúde, ao cancelar o contrato sem oportunizar a regularização da pendência financeira, afronta o princípio da boa-fé objetiva, considerando que os autores continuaram efetuando os pagamentos subsequentes.

5. O valor da multa diária fixado em R$ 5.000,00, com limite de R$ 150.000,00, revela-se excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$ 1.000,00 diários, mantendo-se o limite total.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, mantendo-se o limite de R$ 150.000,00.

Tese de julgamento:
"O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia inequívoca ao beneficiário, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; Lei n. 9.656/98, art. 13; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1017737-24.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025;

N.U 1002802-34.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de suspensivo, interposto pela
Bradesco Saúde S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Renata Tatiana Nunes Junqueira e Outros
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora reative o plano de saúde dos autores, obstando o cancelamento sem a observância dos requisitos legais, bem como a emissão do boleto referente à mensalidade de maio de 2024, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,000, em caso de descumprimento (id. 172018179)
.

O Agravante recorre sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes permite o cancelamento após 15 dias de inadimplência da mensalidade, desde que haja notificação, exatamente o que ocorreu no caso posto.

Assevera que, apesar de os autores, Agravados, terem pago as mensalidades subsequentes, a mensalidade de maio/2024 ficou em aberto e uma notificação foi enviada, mas o pagamento não foi realizado dentro do prazo, o que autoriza a rescisão do contrato.

Argui que as astreintes fixadas em R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00, é desarrazoada e desproporcional.

Por isso, requer

a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 250022158).

O efeito suspensivo foi, em parte, deferido, para reduzir a multa diária para o valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 150.000,00 (id. 250904675).

Os Agravados contraminutaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 254487158).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio Procurador de Justiça, José Zuquetti, pelo desprovimento do recurso (id. 262677291).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência na mencionada ação, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“(...)
VISTOS
.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por
RENATA TATIANA NUNES JUNQUEIRA FRANCO, CELSO JUNQUEIRA FRANCO NETO
e os representados
FIORELLA NUNES JUNQUEIRA FRANCO e FLORENCE NUNES FRANCO
, em face do
BRADESCO SAÚDE S/A
, visando à imediata reativação do contrato de plano de saúde, que foi cancelado por falta de pagamento da fatura do mês de maio/2024, sem a devida notificação prévia. (...)

A legislação vigente possibilita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde quando o atraso no pagamento das contraprestações por parte do usuário for superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não (art.
13
, II, Lei nº.
9.656
/98), porém, no caso vertente, independentemente de a notificação da inadimplência ter sido regular ou não, a rescisão era injustificável.

Conforme se verifica dos documentos acostados aso autos, de fato os requerentes não efetuaram o pagamento da prestação com vencimento em maio de 2024, contudo, continuaram pagando as prestações seguintes e, ao tomarem conhecimento do cancelamento do contrato, devido ao inadimplemento de uma prestação, tentaram regularizar seu pagamento, mas tiveram seu intento frustrado pela ré, que lhes comunicou que, decorridos 60 dias do inadimplemento, o contrato já estava cancelado e sua restauração, mediante pagamento da quantia em aberto, já não mais era possível.

O comportamento da ré conspira contra a boa-fé objetiva, pois, em função do não pagamento de uma única prestação, mas diante do pagamento das seguintes, era-lhe possível deduzir que os pais do autores havia se esquecido do pagamento da prestação vencida em maio de 2024 ou que tiveram algum motivo relevante para não quitá-la, donde lhe incumbia, por força da lealdade inerente à boa-fé, contatá-los para concitá-los ao pagamento, procurando se inteirar das razões desse não pagamento, dada a importância de um contrato de plano de saúde e dos efeitos nocivos de sua rescisão.

À primeira vista, conclui-se, no entanto, que a ré preferiu fechar os olhos ao comportamento dos requerentes, que continuavam a pagar as contraprestações devidas, e simplesmente deixou de notifica-los, preferindo por si rescindir o contrato.

É certo que a rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No presente caso, neste momento processual, verifico que não restou demonstrado a regularidade da notificação, uma vez que deve ser pessoal. (...)

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR a IMEDIATA REATIVAÇÃO do plano de saúde dos Requerentes, nas mesmas condições contratadas anteriormente, proibindo o cancelamento do contrato sem a observância dos requisitos legais.

DETERMINO, ainda, que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, emita novo boleto referente ao débito de maio/2024, no valor de R$ 3.148,43, concedendo o prazo de 48 horas para o devido pagamento.

INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providencie a reativação do plano de saúde dos Requerentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de outras sanções processuais cabíveis. (...)”
(id. 172018179)
.

Inconformado, o Agravante sustenta a legalidade do cancelamento do contrato em razão do não pagamento da mensalidade de maio de 2024, já que houve notificação prévia aos Agravados e que a rescisão unilateral estava prevista contratualmente. Defende, ainda, que as astreintes fixadas são excessivas e desproporcionais.

A controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde dos Agravados, considerando a inadimplência da mensalidade de maio de 2024, contraposta ao argumento de que não houve notificação válida sobre a inadimplência e de que os pagamentos dos meses subsequentes foram normalmente efetuados.

Na origem, a ação visa que a
Bradesco Saúde S/A
reative, no prazo de 48 horas, o plano de saúde dos Autores, cancelado em agosto/2024 por falta de pagamento da mensalidade de maio de 2024, mesmo sem o envio de notificação prévia e com as mensalidades subsequentes quitadas. O pedido se funda no fato de existir consultas médicas necessárias já agendadas para o mês de agosto/2024. Além disso, postula multa diária de R$ 1.000,00; prazo de 48 horas para regularizar a fatura em atraso e indenização por danos materiais de R$ 1.400,00 e danos morais de R$ 10.000,00 (id. 171129957 – autos de origem).

Há relação jurídica primária entre a parte
Agravante e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde, proveniente de contrato coletivo empresarial
(id. 171129970 - autos de origem)
.

A Cláusula 12.2 do contrato de prestação de serviços de saúde assim estabelece:

“(...) 12.2. RESCISÃO

12.2.1. Constituem causas de rescisão motivada do contrato:

a) a fraude comprovada;

b) a decretação de falência, de liquidação judicial/extrajudicial ou de recuperação judicial/extrajudicial, em face do Estipulante;

c) o atraso no pagamento de qualquer valor contratado por período superior a 15 (quinze) dias, desde que o Estipulante tenha sido notificado previamente, sem prejuízo do direito da Seguradora requerer judicialmente a quitação dos valores devidos, com suas consequências moratórias; (...)”

Da análise minuciosa dos autos, observa-se que a mensalidade de maio de 2024 não foi paga, enquanto as de junho e julho foram quitadas até o cancelamento do plano pelo Agravante, ocorrido em agosto do mesmo ano. Além disso, a notificação enviada aos Agravados para informar a inadimplência não veio acompanhada do comprovante de envio ou recebimento pelos correios, requisito essencial para validade da rescisão.

Como bem assinalou o magistrado singular na decisão agravada

“
O comportamento da ré conspira contra a boa-fé objetiva, pois, em função do não pagamento de uma única prestação, mas diante do pagamento das seguintes, era-lhe possível deduzir que os pais do autores havia se esquecido do pagamento da prestação vencida em maio de 2024 ou que tiveram algum motivo relevante para não quitá-la, donde lhe incumbia, por força da lealdade inerente à boa-fé, contatá-los para concitá-los ao pagamento, procurando se inteirar das razões desse não pagamento, dada a importância de um contrato de plano de saúde e dos efeitos nocivos de sua rescisão.”

Dentro desse contexto, a princípio, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir corretamente a questão.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é claro no sentido de que o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação prévia inequívoca ao beneficiário, sob pena de nulidade do ato. Confira-se:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais com tutela antecipada de urgência, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde e limitando a coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade. Fixou-se indenização de R$ 7.000,00 por danos morais, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação prévia do consumidor e diante disso, analisar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) avaliar a abusividade da cobrança de coparticipação e sua limitação a duas vezes o valor da mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é legal se a operadora comprovar o cumprimento do requisito de notificação prévia conforme o art. 13 da Lei 9.656/98, o que não foi efetivamente demonstrado pela apelante, visto que a notificação enviada não alcançou o consumidor.

4.

A ausência de notificação prévia efetiva configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, que asseguram a legítima expectativa de assistência contratual em situações de agravamento de saúde.

5.

A cobrança de coparticipação contratualmente prevista é válida, desde que não imponha desvantagem excessiva ao consumidor. A limitação a duas vezes o valor da mensalidade assegura proporcionalidade e razoabilidade, evitando o comprometimento do tratamento médico.

6.

A interrupção indevida do plano, aliada à hipervulnerabilidade da beneficiária, menor de idade com necessidades especiais, configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 7.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso.

7.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação decorre do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia válida, com prazo de regularização, para não incorrer em abusividade.

2.

A cobrança de coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, visando equilíbrio contratual e continuidade do tratamento médico.

3.

A suspensão indevida de plano de saúde contratual justifica reparação por danos morais, especialmente em casos de hipervulnerabilidade do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; Lei 9.656/98, art. 13; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1771584/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/04/2021; TJMT, Ap nº 1033144-07.2021.8.11.0041, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14/12/2022; TJMT, Ap nº 1032469-64.2021.8.11.0002, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/09/2024. (N.U 1017737-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Portanto, em análise preliminar, não se demonstrou a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Da mesma forma, não se evidencia o perigo de dano, que, além de reverso, é mitigado pelo fato de as consultas médicas necessárias terem sido agendadas, ao menos em tese, sem conhecimento da inadimplência pontual.

Melhor sorte teve a insurgência em relação ao valor de da multa diária fixada em R$ 5.000,00, para cumprimento em 24 horas, em caso de descumprimento, máxime porque se mostra excessiva e não coaduna com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 1.000,00, até o limite de R$ 150.000,00.

A propósito, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE PROCESSAMENTO SENSORIAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ESTANDO ATUALMENTE, EM INVESTIGAÇÃO PARA O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO COM NEUROLOGISTA INFANTIL – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NA CIDADE ONDE O AUTOR RESIDE – REEMBOLSO INTEGRAL – POSSIBILIDADE - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – Vaus~encia ALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente médico especialista na rede credenciada apta a realizar o acompanhamento indicado ao autor no Município onde reside, fica a operadora de plano de saúde obrigada a custeá-lo em rede privada, sendo inadmissível o deslocamento para localidade distante e que oneraria o beneficiário.

Dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a multa ficada em R$ 1.000,00 e limitá-la em R$ 20.000,00, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação deste julgamento.
(N.U 1002802-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024) (Destaca-se)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Agravo de Instrumento, apenas para reduzir a multa diária para o valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 150.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025